Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-79.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes, Apelante e Apelado para manifestarem-se acerca do pedido de substituição processual formulado no Id. 39241632 pelo terceiro interessado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator